Tribunal: STF
Processo: ARE 1390739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. COVID-19. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE QUOTAS DO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O provimento jurisdicional recorrido encontra-se fundamentado, tendo explicitado, de maneira adequada, os elementos que formaram a convicção do juízo a quo, ainda que contrários aos interesses defendidos pela Apelante



    2. A grave crise econômica decorrente da pandemia da doença denominada como COVID-19, causada pelo Coronavírus, que também vem afetando visceralmente a atividade empresarial no Brasil, por si só, não é apta para se conceder a postergação do pagamento de tributos federais.



    3. É essencial a existência de norma infralegal, editada pela Administração Tributária Federal, ou mesmo ato normativo legal do Poder Legislativo, adiando a data do vencimento dos tributos que lhe são devidos, não cabendo ao Judiciário fazê-lo, por mais grave que seja a situação de calamidade pública do país causada pela noticiada Pandemia.



    4. Se o Poder Judiciário concedesse a prorrogação do pagamento dos tributos federais, sem qualquer critério, não só estaria atuando como legislador positivo, uma vez que a moratória depende de lei (art. 153, CTN), como também usurparia competência dos outros poderes, o que evidentemente não lhe é dado.



    5. A Portaria nº 12/12, do Ministério da Fazenda, que prorrogou o prazo para pagamento de tributos federais, inclusive quando objeto de parcelamento, para os contribuintes domiciliados em municípios em que houve decretação de Estado de Calamidade Pública, não se aplica de forma automática, a teor de uma interpretação sistemática dos arts. 1º e 3º da Portaria em comento. O art. 3º prevê que ‘A RFB e a PGFN expedirão, nos limites de suas competências, os atos necessários para a implementação do disposto nesta Portaria, inclusive a definição dos municípios a que se refere o art. 1º'.



    6. Não se pode olvidar, ainda, que somente a existência de ato normativo legal poderá suspender a exigibilidade do crédito tributário (tributo, multas e juros), o que decorre do comando normativo previsto expressamente no art. 97, inciso VI, do CTN.



    7. É possível concluir, enfim, que a eventual prorrogação de prazos de pagamento de tributos pelo Poder Judiciário, de forma automática, sem que haja o devido respaldo na legislação tributária (por ato legal ou infralegal), além de ofender a legalidade e o Princípio da Separação de Poderes, comprometeria, inexoravelmente, as políticas públicas voltadas para o combate desta grave crise.



      8. Apelação interposta por ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO - ASATUR LTDA a qual se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 37; 93, inciso IX; e 170, incisos II, III, IV, VIII e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente